Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 429.516.311-20 (APELANTE), EDUARDO LORENZONI CANDEIA - CPF: 986.913.841-15 (ADVOGADO), CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - CPF: 634.983.831-91 (ADVOGADO), THAISE FRANCELINO CORREIA - CPF: 047.183.351-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTO APRESENTADOS – PARTE AUTORA QUE PEDIU JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS – RELAÇÃO COM O PLEITO INICIAL – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO COM HOMOLOGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO IGNORADO – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 382, §3o, do CPC estabelece que
“Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”.

2- Caso em que houve o indeferimento do pleito de complementação de provas de maneira injustificada. Recurso que é cabível.

3- Pretensão recursal que não viola a natureza da demanda, pois não se aprofundará ao mérito. Apenas se está cumprindo o objeto do processo, que é a apresentação de provas, e a prova requerida está nas mãos da apelada, e não pode ser acessada pela apelante.

3- Houve evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, de maneira que o retorno do feito com a incumbência à parte apelada de juntada do documento é imperioso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020